Tribunal: STF
Processo: RE 1336867
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



Relatório



    1. Em 7.10.2021, o recurso extraordinário interposto pela União foi provido para “anular o julgado recorrido e determinar o retorno dos autos à Turma Recursal de origem, para, observados os julgados deste Supremo Tribunal, decidir como de direito” (fl. 7, e-doc. 151).



    2. Publicada essa decisão no DJe de 19.10.2021, Felipe Alfredo Xavier Felício opôs tempestivos embargos de declaração em 25.10.2021 (e-doc. 155).



    3. O embargante ressalta que “as decisões proferidas pelo Ministro Barroso se deram em sede de medidas cautelares, sendo evidenciada a necessidade de sobrestamento de ações que versam sobre a matéria à espera de pronunciamento definitivo de mérito dessa Suprema Corte” (fl. 1, e-doc. 155).



    Alega que “a r. decisão objurgada, ao determinar a remessa dos autos à Turma Recursal de origem para novo julgamento, sem observar a necessidade de sobrestamento do feito, até o julgamento de mérito das ADI’S 6254, 6255 e 6258, incorre em inequívoca omissão” (fl. 2, e-doc. 155).



    Pede sejam “acolhidos os presentes embargos de declaração, a fim de que seja corrigida a omissão acima apontada” (fl. 2, e-doc. 155).



     



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao embargante.



    5. Não procede a alegação do embargante de omissão quanto à “necessidade de sobrestamento do feito, até o julgamento de mérito das ADI’S 6254, 6255 e 6258” (fl. 2, e-doc. 155).



    Inexiste a pretensa omissão, pois a necessidade de sobrestamento deste processo foi afastada quando assentei na decisão embargada que “as normas jurídicas gozam de presunção de constitucionalidade, pelo que válida a aplicação, na espécie, do art. 11 da Emenda Constitucional n. 103/2019, considerando-se as decisões proferidas em processos objetivos por este Supremo Tribunal” (fl. 6, e-doc. 151).



    Em recente decisão, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal confirmou essa orientação jurisprudencial:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DO § 2º E DO CAPUT DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROGRESSIVIDADE DE ALÍQUOTAS. POSSIBILIDADE. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 103/2019. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.341.715-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, sessão virtual de 15.10.2021 a 22.10.2021, pendente de publicação).



    6. É pacífico o entendimento de os embargos de declaração não se prestarem para provocar a reforma da decisão embargada, salvo no ponto em que tenha sido omissa, contraditória ou obscura ou para corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que não se tem na espécie.



    Na decisão embargada, reconheceu-se ser possível a constitucionalidade da progressividade das alíquotas de contribuição previdenciária dos servidores públicos. 



    Como assentado na decisão embargada, no acórdão recorrido não se observou a jurisprudência dominante deste Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “Embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Direito Tributário. 4. Contribuição Previdenciária. Servidores públicos do Distrito Federal. Medida Provisória 560/1994 e reedições. Constitucionalidade. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Omissão quanto à anterioridade nonagesimal. Inocorrência. 7. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 680.802-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.11.2016).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – SERVIDOR PÚBLICO – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PROGRESSIVIDADE DE ALÍQUOTAS INSTITUÍDAS PELA LEI Nº 8.688/93 E PELA MP Nº 560/94 E REEDIÇÕES – CONSTITUCIONALIDADE (ADI 1.135/DF) – PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL (CF, ART. 195, § 6º) – VIGÊNCIA DA MP Nº 560/94 E SUCESSIVAS REEDIÇÕES CONDICIONADA À OBSERVÂNCIA DO REFERIDO PRECEITO CONSTITUCIONAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (RE n. 439.834-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 29.6.2016).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. MP 560/94. CONSTITUCIONALIDADE. 1. Progressividade da alíquota da contribuição previdenciária. Medida Provisória 560/94. Afronta à Constituição do Brasil. Inexistência. 2. MP 560/94. Vigência. Termo Inicial. Esta Corte, ao declarar a inconstitucionalidade apenas do artigo 1º do Texto Normativo, reconheceu a validade de sua disciplina e esclareceu que a vigência de suas disposições dar-se-ia após transcorrido o prazo nonagesimal previsto no artigo 195, § 6º, da Constituição do Brasil. Agravo regimental não provido” (RE n. 353.027-AgR, Relator o Ministro Eros Grau, Primeira Turma, DJ 28.10.2005).



    Confiram-se também as seguintes decisões monocráticas: Recurso Extraordinário n. 1.341.715, de minha relatoria, DJe 8.9.2021; Recurso Extraordinário n. 1.336.877-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 1º.10.2021; e Recurso Extraordinário n. 1.343.309, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 23.9.2021. 



    7. Ao examinar as medidas cautelares nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 6.367, 6.258, 6.254, 6.271 e 6.255, o Ministro Roberto Barroso, Relator, assim decidiu:



    “5. No tocante à plausibilidade jurídica, não se vislumbra inconstitucionalidade prima facie dos artigos da Emenda Constitucional nº 103/2019 referentes à progressividade das alíquotas da contribuição previdenciária dos servidores públicos. Entendo que a hipótese em discussão é diversa da abordada nas Medidas Cautelares nas ADI 2.010 e ADC 8, inclusive por se tratar de progressividade autorizada por emenda constitucional. 6. A esse propósito, aliás, a presunção de legitimidade dos atos normativos emanados do Estado se reforça quando se trata de veiculação por emenda à Constituição, cuja sindicabilidade somente é possível quando há afronta a cláusula pétrea. Assim, em juízo cognitivo sumário, próprio das medidas cautelares, não vislumbro ser este o caso relativamente a esse ponto” (DJe 19.5.2020).



    8. O embargante não pretende provocar o esclarecimento de qualquer ponto obscuro, omisso ou contraditório, nem corrigir erro material, mas modificar o julgado para fazer prevalecer a sua tese, o que não pode ser cuidado nesta sede por esbarrar em óbice intransponível.



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. FUNDEB. COMPLEMENTAÇÃO. REPASSES DA UNIÃO. VALOR MÍNIMO ANUAL POR ALUNO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (ARE n. 1.306.982-AgR-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.9.2021). 



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. PRECEDENTE. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS RELACIONADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. 1. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que se revela protelatório o agravo regimental que se limita a aduzir aquilo que já constava dos autos e que foi devidamente repelido pela decisão agravada, sem nada acrescentar. 3. Embargos de declaração rejeitados, determinando-se o trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos à origem” (RE n. 1.298.925-AgR-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.8.2021).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso. 2. O embargante busca indevidamente a rediscussão da matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 3. Embargos de declaração rejeitados” (RE n. 1.164.419-AgR-ED, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 17.9.2021).



    9. Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração (§ 2º do art. 1.024 do Código de Processo Civil).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora